Tribunal: TJES
Processo: 0005467-50.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005467-50.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS VINICIUS MOREIRA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005467-50.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS VINICIUS MOREIRA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. DEFORMIDADE PERMANENTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento aos recursos acusatórios para reformar sentença absolutória e condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto. O embargante sustenta omissão quanto à inexigibilidade de conduta diversa, à caracterização da deformidade permanente e à incidência da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal, além de apontar contradição na fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à tese de inexigibilidade de conduta diversa; (ii) estabelecer se houve omissão acerca da caracterização da deformidade permanente; (iii) determinar se o julgado deixou de apreciar a causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal; e (iv) verificar a existência de contradição ou erro material na fundamentação relativa ao regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão aprecia expressamente a tese de inexigibilidade de conduta diversa e conclui que o réu dispunha de alternativas lícitas e menos gravosas para lidar com a situação, afastando a inevitabilidade da agressão física praticada.

O julgado fundamenta a qualificadora da deformidade permanente em laudo pericial e documentação médica que atestam fratura nasal com deformidade/desvio, baseando-se em elementos probatórios concretos constantes dos autos.

O acórdão afasta a incidência da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal ao reconhecer a desproporcionalidade da reação e a inexistência de situação excepcional apta a justificar a agressão, rejeitando logicamente os pressupostos da minorante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, exigindo a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP.

O voto contém erro material na parte final da dosimetria ao mencionar a existência de circunstância judicial desfavorável, embora tenha reconhecido expressamente a inexistência de circunstâncias judiciais negativas e fixado a pena-base no mínimo legal.

A imprecisão redacional não produz repercussão no resultado do julgamento, pois o regime inicial aberto foi corretamente estabelecido em benefício do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade, ambiguidade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese de inexigibilidade de conduta diversa e afasta sua incidência com base nas provas dos autos.

A caracterização da deformidade permanente pode fundamentar-se em laudo pericial e documentação médica que atestem sequela permanente decorrente da lesão.

O afastamento da proporcionalidade da reação e da situação excepcional apta a justificar a agressão afasta, por consequência lógica, a causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal.

O erro material decorrente de imprecisão redacional pode ser corrigido sem efeitos infringentes quando não altera o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 2º, IV, e § 4º; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 3.143.997/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.05.2026, DJEN 26.05.2026, REPDJEN 28.05.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005467-50.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS VINICIUS MOREIRA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
Carlos Vinicius Moreira
contra o acórdão que deu provimento aos recursos acusatórios para
reformar
a sentença absolutória e condená-lo pela prática do crime tipificado no
artigo 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal
, à pena de
2 anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
.

O embargante diz haver omissão quanto à inexigibilidade de conduta diversa, à deformidade permanente e à causa de diminuição prevista no artigo 129, § 4º, do Código Penal. Aponta, ainda, contradição na fixação do regime inicial.

Após a redistribuição dos autos, em razão da remoção do Des. Eder Pontes da Silva, vieram conclusos a esta relatoria para julgamento dos aclaratórios.

Pois bem.

Os embargos merecem
parcial acolhimento
, apenas para correção de
erro material,

sem efeitos infringentes
.

A utilização dos aclaratórios não se presta à simples rediscussão do mérito, devendo apoiar-se em omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do artigo 619 do CPP.

No caso,
não há omissão quanto à inexigibilidade de conduta diversa
.

O acórdão enfrentou a tese defensiva e concluiu que o embargante dispunha de alternativas lícitas e menos gravosas, como
acionar funcionários, seguranças ou a autoridade policial,

não sendo possível reconhecer, apenas pelo contexto emocional narrado, situação excepcional que tornasse inevitável a agressão física praticada
.

Também
não há omissão quanto à deformidade permanente.

O julgado fundamentou a qualificadora em elementos técnicos constantes dos autos, notadamente
laudo pericial e documentação médica
que atestaram fratura nasal com deformidade/desvio,
de modo que a conclusão adotada não decorreu de presunção, mas da
valoração da prova produzida
.

A
causa de diminuição do artigo 129, § 4º, do Código Penal
igualmente
não foi ignorada

pelo acórdão
.

Ao afastar a proporcionalidade da reação e a existência de situação excepcional apta a justificar a agressão, o acórdão afastou, por consequência lógica, os pressupostos da minorante.

Assim, nesses pontos, o que se percebe é a intenção de rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido, relembro que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 3.143.997/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2026, REPDJEN de 28/5/2026, DJEN de 26/05/2026).

Há, contudo,
erro material
na
parte final da dosimetria
.

O voto consignou expressamente a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e fixou a pena-base no mínimo legal, mas, ao estabelecer o regime
aberto
, fez
referência à “existência de circunstância judicial desfavorável”
.

Trata-se de evidente imprecisão redacional,
sem repercussão no resultado
, pois o regime inicial aberto foi efetivamente fixado em favor do embargante.

Assim, apenas para sanar o erro material, onde se lê “considerando a pena aplicada e a existência de circunstância judicial desfavorável”, leia-se
“considerando a pena aplicada e a
inexistência
de circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

Sendo assim, conheço dos embargos de declaração e
dou-lhes parcial provimento
,
sem efeitos infringentes,
apenas para corrigir o erro material acima indicado, mantendo-se, no mais, integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)